Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo Interno n. 1003956-34.2017.8.11.0000
RECORRENTE: INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA.
RECORRIDO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 54339462) interposto por INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA. com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 24350465):
“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO EM LAUDO GEOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMINAR INDEFERIDA - POSTERIOR DETERMINAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência recursal reside em suposta ocorrência de cerceamento de defesa, acerca da ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial.
2. Não houve demonstração de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, diante da possibilidade de arguição da matéria, como preliminar de eventual apelação meritória
3. Ademais, em sede de informações/contrarrazões, o Magistrado de instância singela encaminhou cópia do despacho proferido nos autos onde, expressamente, determina a manifestação das partes quanto ao laudo geológico.
4. Recurso desprovido”. (N.U 1003956-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 25795474), decidiu-se, in verbis (id 47878962-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES - ALTERAÇÃO NA COMPETÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - EMENDA REGIMENTAL N. 46, DE 28.05.2020 - REDISTRIBUIÇÃO.
1. Em sede liminar, não há como se admitir como teratológica decisão que produziu efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixou de obedecê-la.
2. “Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).
3. Sendo a matéria de fundo da ação mandamental eminentemente de direito privado, devem os autos ser remetidos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos da recente alteração trazida no art. 17, I, ‘i’ do Regimento Interno, pela Emenda Regimental no 46, de 28 de maio de 2.020.
4. Embargos acolhidos em parte sem efeitos infrintgentes”. (N.U 1003956-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo Interno, interposto por INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA., que manteve a decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança originário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu a liminar, na qual vindicava a suspensão do trâmite da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, diante de suposto cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação quanto ao laudo geológico constante dos autos.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, porquanto “(...) o órgão colegiado julgador olvidou-se do robusto e indiscutível entendimento no sentido de que deve ser conhecida toda a matéria devolvida no Recurso de Apelação ao órgão de Segunda Instância, não podendo este se quedar silente acerca da mesma; e artigos 16.o e 2.o, ambos do Código de Processo Civil, visto que sobre a matéria discutida foi requerido, ao órgão julgador, o seu pronunciamento e tutela”. (id 54339462 - p. 13)
Suscita afronta aos artigos 5o, inciso LV e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que é vedado ao Relator limitar se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id 57670996).
Contrarrazões no id 62736459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de não apreciação de toda a matéria devolvida ao Tribunal por meio do Agravo Interno interposto pela ora Recorrente.
No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, neste ponto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação aos diversos pontos elencados pela Recorrente, ainda que de forma contrária à pretendida. Vejamos:
“Consoante relatado, versam os aclaratórios sobre acórdão supostamente omisso e contraditório na análise de liminar movida contra decisão judicial, em que o Impetrante alega que está ocorrendo cerceamento da sua defesa, posto que impossibilitado de manifestar no Laudo Pericial Geológico produzido na Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 1770-22.2012.811.0003 (cód. 707021), que tramita perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
(...)
Inicialmente, destaco que não foi possível identificar os aventados vícios apontados pelo ora Embargante, posto que a decisão embargada, ao analisar a decisão que indeferiu a liminar, considerou que a inexistência do aventado fumus boni iuris , porquanto trazido pelo Magistrado de instância singela, então Impetrado, despacho anterior à decisão ora impugnada que possibilitou às partes a manifestação quanto ao aventado laudo, litteris:
(...)
Importante, entretanto esclarecer com minúcias a decisão para que não pairem dúvidas acerca do posicionamento adotado: inexistência do aventado fumus boni iuris.
Ressalto que, em sede liminar, não há como se admitir que um despacho produza efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixe de surtir os efeitos desejados.
Ademais, há de se considerar que estamos diante de decisão liminar em mandado de segurança, de cognição sumária, cujo juízo de certeza para seu deferimento deve demonstrar-se patente de dúvida, o que não ocorreu no caso em comento.
Quanto a eventuais argumentos pormenarizados não relacionados à liminar vindicada, devem ser analisados com o mérito mandamental”. (id 47878962 - p. 6)
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Nesse contexto, igualmente, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, fica obstado o seguimento do recurso, diante da aplicação do Tema 339.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” e “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 339 e 660), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1003956-34.2017.8.11.0000
RECORRENTE: INDUSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA.
RECORRIDO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54339457) interposto por INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 24350465):
“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO EM LAUDO GEOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMINAR INDEFERIDA - POSTERIOR DETERMINAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência recursal reside em suposta ocorrência de cerceamento de defesa, acerca da ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial.
2. Não houve demonstração de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, diante da possibilidade de arguição da matéria, como preliminar de eventual apelação meritória
3. Ademais, em sede de informações/contrarrazões, o Magistrado de instância singela encaminhou cópia do despacho proferido nos autos onde, expressamente, determina a manifestação das partes quanto ao laudo geológico.
4. Recurso desprovido”. (N.U 1003956-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 25795474), decidiu-se, in verbis (id 47878962-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES - ALTERAÇÃO NA COMPETÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - EMENDA REGIMENTAL N. 46, DE 28.05.2020 - REDISTRIBUIÇÃO.
1. Em sede liminar, não há como se admitir como teratológica decisão que produziu efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixou de obedecê-la.
2. “Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).
3. Sendo a matéria de fundo da ação mandamental eminentemente de direito privado, devem os autos ser remetidos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos da recente alteração trazida no art. 17, I, ‘i’ do Regimento Interno, pela Emenda Regimental no 46, de 28 de maio de 2.020.
4. Embargos acolhidos em parte sem efeitos infrintgentes”. (N.U 1003956-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo Interno, interposto por INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA., que manteve a decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança originário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu a liminar, na qual vindicava a suspensão do trâmite da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, diante de suposto cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação quanto ao laudo geológico constante dos autos.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I e II, e parágrafo único, inciso II, 1021, § 3o, e 1.025, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) o órgão colegiado julgador olvidou-se do robusto e indiscutível entendimento no sentido de que deve ser conhecida toda a matéria devolvida no Recurso de Apelação ao órgão de Segunda Instância, não podendo este se quedar silente acerca da mesma; e artigos 16.o e 2.o, ambos do Código de Processo Civil, visto que sobre a matéria discutida foi requerido, ao órgão julgador, o seu pronunciamento e tutela”. (id 54339457 - p. 11-12)
Suscita afronta aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 269, 489, §1o, incisos IV, VI, 1.021, § 3o, 1.022, II, e do CPC; e artigos 5o, inciso LV, XXXV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que é vedado ao Relator limitar se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id 57670996).
Contrarrazões no id 62841953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, inciso LV e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da suposta omissão do julgado – Ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 269, 489, §1o, incisos IV, VI, 1.021, § 3o, 1.022, II, e do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado o “(...) argumento trazido aos autos, de que a Recorrente jamais fora intimada a se manifestar sobre o laudo geológico acostado no procedimento originário, visto que, no despacho proferido pelo ora Recorrido, não restam qualquer duvidas que as partes deveriam ser intimadas após o levantamento dos valores existentes”. (id 54339457 - p. 13)
Afirma, ainda, que teria havido contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 269, 489, §1o, incisos IV, VI, 1.021, § 3o, 1.022, II, e do CPC, uma vez é vedado ao Relator limitar se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, no julgamento dos Embargos de Declaração, manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, não se limitando a transcrever a decisão monocrática objeto do Agravo Interno n. 1003956-34.2017.8.11.0000, como se observa da transcrição abaixo:
“Consoante relatado, versam os aclaratórios sobre acórdão supostamente omisso e contraditório na análise de liminar movida contra decisão judicial, em que o Impetrante alega que está ocorrendo cerceamento da sua defesa, posto que impossibilitado de manifestar no Laudo Pericial Geológico produzido na Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 1770-22.2012.811.0003 (cód. 707021), que tramita perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
(...)
Inicialmente, destaco que não foi possível identificar os aventados vícios apontados pelo ora Embargante, posto que a decisão embargada, ao analisar a decisão que indeferiu a liminar, considerou que a inexistência do aventado fumus boni iuris , porquanto trazido pelo Magistrado de instância singela, então Impetrado, despacho anterior à decisão ora impugnada que possibilitou às partes a manifestação quanto ao aventado laudo, litteris:
(...)
Importante, entretanto esclarecer com minúcias a decisão para que não pairem dúvidas acerca do posicionamento adotado: inexistência do aventado fumus boni iuris.
Ressalto que, em sede liminar, não há como se admitir que um despacho produza efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixe de surtir os efeitos desejados.
Ademais, há de se considerar que estamos diante de decisão liminar em mandado de segurança, de cognição sumária, cujo juízo de certeza para seu deferimento deve demonstrar-se patente de dúvida, o que não ocorreu no caso em comento.
Quanto a eventuais argumentos pormenarizados não relacionados à liminar vindicada, devem ser analisados com o mérito mandamental”. (id 47878962 - p. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 269, 489, §1o, incisos IV, VI, 1.021, § 3o, 1.022, II, e do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII